Tribunal: TJSP
Processo: 2290161-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicável a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre a diferença, pois, no caso concreto, ausente a hipótese legal de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido. Honorários advocatícios que atendem

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicável a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre a diferença, pois, no caso concreto, ausente a hipótese legal de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido. Honorários advocatícios que atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido